Tribunal: TJSP
Processo: 2203240-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A, O BANCO CENTRAL DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL (AUTOS No 0008465-28.1994.4.01.3400). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Juros moratórios. Ausência de questionamento no Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A, O BANCO CENTRAL DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL (AUTOS No 0008465-28.1994.4.01.3400). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Juros moratórios. Ausência de questionamento no Recurso Especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Recurso não conhecido.